Tribunal: TJDFT
Processo: 0702437-93.2025.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ATOS LIBINOSOS. VÍTIMA DO SEXO MASCULINO. AUTOR. IRMÃO DO PADRASTO. PROVA NOVA. ÁUDIO UNILATERAL. CONTRADIÇÃO COM PROVA JUDICIAL. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Revisão criminal ajuizada contra sentença condenatória proferida pela 1a Vara Criminal e 1o Juizado Especial Criminal de Planaltina, confirmada pela 3a Turma Criminal do TJDFT, que condenou o recorrente pela prática de três crimes de estupro de vulnerável, previstos nos arts. 217-A e 226, III (redação anterior à Lei 13.718/2018), c/c art. 71, todos do CP, à pena de 14 anos de reclusão, em regime inicial fechado.

2. Pedido principal de desconstituição da coisa julgada penal, com fundamento no art. 621, III, do CPP, sob alegação de surgimento de prova nova, consistente em áudios gravados pela mãe da vítima, os quais comprovariam sua inocência. Subsidiariamente, requer a redução da pena imposta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar se os áudios apresentados pela defesa constituem prova nova idônea e suficiente para justificar a rescisão da sentença penal condenatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A revisão criminal tem natureza excepcional e não se confunde com nova instância recursal, sendo admitida apenas nas hipóteses taxativas do art. 621 do CPP.

5. A prova nova deve ser superveniente à sentença, inexistente ou inacessível à época da instrução, idônea, relevante e produzida sob contraditório, quando se tratar de prova oral.

6. Como os áudios apresentados foram gravados de forma unilateral, fora do ambiente judicial, sem contraditório, e contradizem o depoimento prestado pela mesma testemunha em juízo, sob o crivo da ampla defesa, o pedido deve ser julgado improcedente.

7. Se a mãe da vítima, em audiência judicial, confirmou a convivência íntima entre o réu e a vítima, relatou comportamentos suspeitos e o desconforto do filho ao retornar à casa do acusado, corroborando os relatos da vítima, falta credibilidade à nova versão.
8. Tendo a condenação se baseado em conjunto probatório coeso, composto por depoimentos judiciais, documentos e relatórios policiais, não há nulidade ou erro judiciário que justifique a desconstituição da coisa julgada.

9. A tentativa de revaloração de provas já apreciadas pelas instâncias ordinárias viola a estabilidade da coisa julgada e compromete a segurança jurídica.

10. Não havendo elementos nos autos que autorizem a reavaliação da dosimetria da pena, que foi fixada com base nas circunstâncias judiciais e legais, observando o sistema trifásico, ela deve ser mantida.

IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Revisão Criminal admitida e julgada improcedente.

Dispositivos citados:
CPP, arts. 621, inc. III; 622; 623. CP, arts. 217-A; 226, inc. III; 71.
Jurisprudência relevante citada:

Acórdão 1770854, 0725196-56.2023.8.07.0000, Rel. WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, TJDFT, j. 10/10/2023. Acórdão 1426938, 0718622-25.2021.8.07.0020, Rel. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, TJDFT, j. 26/05/2022.